Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS. RESIDÊNCIA MÉDICA. RESIDENTE. CONTRIBUINTE OBRIGATÓRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT. EMISSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, recepcionada no Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, prevê, no artigo 48, que “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”.
3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - documento que indica as condições de trabalho e de exposição a agentes prejudiciais à saúde do colaborador; e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) - relatório técnico de avaliação das condições do ambiente de trabalho, são necessários para corroborar eventual pedido de aposentadoria especial, nos termos do art. 58, da Lei no 8.213/1991.
4. O art. 68 do Decreto no 3.048/1999 reforça a obrigatoriedade de elaborar e manter atualizados o laudo técnico e o perfil profissiográfico do colaborador.
5. Nos termos do art. 4o, §1o, da Lei no 6.932/1981, “O médico-residente é filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS como contribuinte individual”. Portanto, o residente médico faz jus à emissão do PPP e do LTCAT para fins previdenciários.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.